Tribunal: TJBA
Processo: 8027240-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027240-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB:BA25254-A)

AGRAVADO: EVILASIO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s): BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB:SC41518-A)

MAF 09

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Conversão de Ação de Obrigação de Fazer em Ação de Prestação de Contas. Indeferimento de efeito suspensivo. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Itaú Unibanco Holding S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Evilásio Pereira de Souza, determinou a conversão da ação em prestação de contas. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando alteração indevida da natureza da ação, prejuízo financeiro e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da conversão da ação de obrigação de fazer para prestação de contas, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para a conversã, e a necessidade da concessão de efeito suspensivo à decisão de primeira instância, à luz dos requisitos dos arts. 300 e 995, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A conversão da ação de obrigação de fazer em ação de prestação de contas é cabível quando a pretensão do autor, a partir dos elementos constantes na petição inicial, revela o intuito de obter esclarecimentos financeiros, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e a busca pela verdade real, conforme estabelecido pelo art. 6º, do CPC/2015.
4
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não houve demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte agravante pela ausência de intimação para a conversão da ação, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a conversão da ação de obrigação de fazer em ação de prestação de contas quando o pedido inicial demonstra a necessidade de esclarecimentos financeiros, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação para a conversão da ação, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de demonstração de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 10, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8020127-07.2020.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 20.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8027240-70.2024.8.05.0000
. Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.
. Recorrido:
Evilásio Pereira de Souza
.

ACORDAM os Desembargadores
que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salva
dor, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator